Tribunal: TJSP
Processo: 1035264-62.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Convênio
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Alegação de inadimplemento de contrato de cosseguro. Exceção de contrato não cumprido. Tese afastada. Ausência de prova da tentativa da autora de esvaziar o fundo com a migração de apólices. Alegação genérica de erro grave nas defesas apresentadas pela autora em demandas indenizatórias. Ré que não logrou êxito em indicar as ações judiciais e especificar os alegados erros

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Alegação de inadimplemento de contrato de cosseguro. Exceção de contrato não cumprido. Tese afastada. Ausência de prova da tentativa da autora de esvaziar o fundo com a migração de apólices. Alegação genérica de erro grave nas defesas apresentadas pela autora em demandas indenizatórias. Ré que não logrou êxito em indicar as ações judiciais e especificar os alegados erros graves. Perícia judicial que concluiu ser a ré devedora dos valores relativos aos seguros efetivamente pagos. Correção monetária que incide desde o desembolso. Juros de mora que devem ser contados da citação, "ex vi" do art. 405 do Código Civil. Ação parcialmente procedente. Recurso não provido.